Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. PENSIONAMENTO MENSAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO ANTECIPADO. JUROS MORA. SÚMULA 54 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença rejeitou a impugnação apresentada alegando excesso de execução.
2. Segundo a Súmula 54 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
3. Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há que se falar em incidência de juros moratórios, nos termos do enunciado, se a parcela mensal não estiver vencida, máxime se pagas antecipadamente, posto que ainda inexigíveis.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.